Tribunal: TJES
Processo: 0013641-52.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013641-52.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS PAULO LIMA SILVA e outros

APELADO: MARCOS PAULO LIMA SILVA e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÕES

CRIMINA
IS
.
TRÁFICO DE DROGAS COM
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
DOSIMETRIA APLICADA COM JURIDICIDADE.

TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO.
RECURSO
S
CONHECIDO
S, PROVIDO PARA A ACUSAÇÃO
E
DES
PROVIDO
PARA A DEFESA.

1.
N
a hipótese,
a
materialidade
delitiva

rest
ou

comprovada
por meio

do
Auto de Apreensão
(
fls. 17/19
),
do
Auto de Constatação Provisóri
o
de
Natureza e Quantidade de Drogas
(fl.
2
0),
do

Boletim Unificado nº
4
5560355
(fls.
52/58
),
d
o

L
audo
da Seção Laboratório de Química Forense
(fl
s
.
26
3
/26
4
)
e Laudo
de Exame de Arma de Fogo
(fls. 26
5
/26
8
), para o crime
descrito n
o
art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.
Quanto à autoria,
e
m que pese
a
negativa do réu
em juízo
(houve confissão perante os agentes da polícia militar durante a
abordagem
e apreensão das drogas
)

e o entendimento
firmado
pela douta magistrada,
os termos de

declarações prestad
o
s pelas autoridades policiais
condutoras do flagrante

(fls.
07/12
),

posteriormente

confirmad
o
s em
juízo
(
mídi
a
),
são

considerad
o
s
legítim
o
s, sobretudo quando em sintonia com as
demais
evidências

colhidas
no
caderno processual,

como ocorre no caso.

2.
Na
primeira fase
do cálculo dosimétrico
,
mant
ém-se
a avaliação firmada pel
o juízo
em relação às circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal, cujas valorações foram consideradas neutras ou inerentes ao tipo penal, razão pela qual a pena-base
deve ser fixada
no mínimo legal de 05 (cinco) anos. Na segunda etapa
, não
há

circunstâncias
atenuantes a serem
adotadas
. Todavia, por se tratar de réu reincidente (uma condenação com trânsito em julgado – fls. 296/297), major
a-se
a
sanção
em
10 (dez) meses, equivalente a 1/6 (um sexto) sobre a pena inicial.
Na terceira e última fase, aplic
a-se
a causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei nº
11.343/06
no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena intermediária, fixando-a definitivamente em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime semiaberto.

Como
é possível constatar
, a sanção corpórea foi empregada
dentro dos parâmetros
legais e
jurisprudenciais.

3. No caso concreto,
ainda
que
se tratasse de r
éu primário, não caberia o benefício
do tráfico privilegiado
, já que
a apreensão d
a considerável soma de entorpecentes,
de
petrechos
e d
as
arma
s
,

é circunstância
apta a afastar a incidência do mencionado redutor,
porquanto
a razão de ser da minorante é
justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja,
aquele
indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.

4
.
Recurso
s
conhecido
s, provido para a acusação
e
des
provido
para a defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, dar provimento para a acusação e negar provimento para a defesa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
13641
-
52
.
20
21
.8.08.00
24

APTE/APDO:
MARCOS PAULO LIMA SILVA

A
PDO/
APTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ões

crimina
is

interposta
s pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL
e

p
or

MARCOS PAULO LIMA SILVA
, e
m face da r. sentença
de
fls.
338/345
,

prolatada pelo Juízo da
6
ª
Vara Criminal
de Vitória
, que

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

como incurso
nas sanções do art.
1
4
,
caput
, da Lei nº
10.826/03,
fixando-lhe a pena de

0
2
(
dois
) anos
e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto, e
pagamento de
30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões de fls. 396/399, a douta Promotora de Justiça requer a condenação do réu pelo crime descrito no art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

Por seu turno, em
razões
lançadas às

fls.
416/436
,
a
douta
defesa

almeja
a
absolvição do réu.

C
ontr
arrazões

de
fls.
439/40 e ID 7504440, pelo desprovimento do recurso interposto pela prática contrária.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na
rram os autos que no dia 03/08/2021, por volta das 18h16m, policiais militares dirigiram-se para
a
Rod
ovia
Serafim Derenze,
no
bairro Bela Vista, em Vitória, especificamente na escadaria Ulisses Guimarães,
para averiguar a informação de que havia duas pessoas em posse de armas de fogo.

Consta que a
guarnição avistou os denunciados Marcos Paulo Lima Silva e
André da Silva Silveira

e constatou que o
primeiro
ostentava n
a
cintura
uma arma, posteriormente identificada
–
r
evólver,
marca
Taurus (Brasil), calibre .380, nº de série pe383315, carregado com 06 (seis) munições.

Diante do narrado, os denunciados empreenderam fuga pela escadaria e os policiais seguiram em seu encalço, quando aqueles adentraram em uma casa, onde foram
finalmente
detidos.

Depreende-se que a
guarnição da PMES localizou no sofá da residência, 173 (cento e setenta e três) pinos de "cocaína", 01 (uma) unidade de "cocaína" do tamanho aproximado de 01 (uma) bola de tênis, acondicionada em 01 (uma) sacola branca, 90 (noventa) pedras de "crack", 500 (quinhentas) buchas de "maconha”, 02 (dois) tabletes de "maconha" do tamanho aproximado de um tijolo e 01 (uma) sacola contendo diversos pedaços de "maconha" com aproximadamente 123g (cento e vinte e três gramas).

Em buscas
pel
o imóvel
,
os agente
s

localiza
ram

n
a gaveta de um armário, 03 (três) aparelhos celulares, sendo 02 (dois) da marca Motorola e 01 (um) da marca Samsung, além de 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) submetralhadora sem número de série, com carregador alongado dispondo de 20 (vinte) munições.

Ao final, também foram encontradas em cima da geladeira
16 (dezesseis) munições calibre .380 intactas, 01 (uma) munição de ponta oca intacta, 05 (cinco) munições do tipo Ogival, Ü marca CBC, calibre .32 ACP, sendo 04 (quatro) picotadas e 01 (uma) intacta, 10 (dez) munições do tipo Ogival, marca CBC, calibre .40 S&W, sendo 09 (nove) intactas e 01 (uma) picotada e a importância de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie.

Consta ainda que
durante a apreensão de todo material ilícito, o denunciado
Marcos Paulo Lima Silva
afirmou
ser o proprietário do referido imóvel,
tendo inclusive relatado que era o
gerente do tráfico do bairro Santo Antonio
.

Pois bem.

N
a hipótese,
a
materialidade
delitiva

rest
ou

comprovada
por meio

do
Auto de Apreensão
(
fls. 17/19
),
do
Auto de Constatação Provisóri
o
de
Natureza e Quantidade de Drogas
(fl.
2
0),
do

Boletim Unificado nº
4
5560355
(fls.
52/58
),
d
o

L
audo
da Seção Laboratório de Química Forense
(fl
s
.
26
3
/26
4
)
e Laudo
de Exame de Arma de Fogo
(fls. 26
5
/26
8
), para o crime
descrito n
o
art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06
.

Quanto à autoria,
e
m que pese
a
negativa do réu
em juízo
(houve confissão perante os agentes da polícia militar durante a
abordagem
e apreensão das drogas
)

e o entendimento
firmado
pela douta magistrada,
os termos de

declarações prestad
o
s pelas autoridades policiais
condutoras do flagrante

(fls.
07/12
),

posteriormente

confirmad
o
s em
juízo
(
mídi
a
),

são

considerad
o
s
legítim
o
s, sobretudo quando em sintonia com as
demais
evidências

colhidas
no
caderno processual,

como ocorre no caso.

Assim
, considerando as circunstâncias em que se deram a prisão em flagrante,
a
grande
quantidade
e a forma como as
drogas
foram
encontra
da
s,
é
possível concluir que

se destinava
m

à merc
â
ncia,
não havendo que se falar em
ausência de
provas.

Vale ressaltar
a
pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
as declarações prestadas pelos

policiais em geral
merecem a credibilidade e a fé pública inerente
s
ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções,
desde que
ausentes indícios de
motivação
pessoa
l
para a incriminação injustificada da parte investigada.

Portanto,
inobstante os relevantes argumentos utilizados pela defesa
,
não há que se falar em absolvição do acusado.

Forte em tais premissas, p
asso
à

dosimetria
da pena:

O
crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
está sujeito à pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 à 1.500 dias-multa.

Na

primeira fase

do cálculo dosimétrico
,
mantenho a
avaliação
firmada pel
o juízo
em relação às circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal, cujas valorações foram consideradas neutras ou inerentes ao tipo penal, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de
05 (cinco) anos
.

Na
segunda etapa
, não
há

circunstâncias
atenuantes a serem
adotadas
. Todavia, por se tratar de réu reincidente (uma condenação com trânsito em julgado – fls. 296/297), majoro a
sanção
em
10 (dez) meses
, equivalente a 1/6 (um sexto) sobre a pena inicial.

Na
terceira e última fase
, aplico a causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei nº
11.343/06
no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena intermediária, fixando-a definitivamente em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,

a ser cumprida em regime

semiaberto.

Como
é possível constatar
, a sanção corpórea foi empregada
dentro dos parâmetros
legais e
jurisprudenciais.

Por fim, quanto
ao
pedido subsidiário de
reconhecimento
da causa de diminuição de pena referente ao
tráfico privilegiado
,
com
menos sorte
a defesa.

C
omo se sabe,
a
regra contida no
§4º do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06
reza que
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, se o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedi
que
às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Na espécie
,
devo salientar que
ainda que
se tratasse de r
éu primário, não caberia o benefício
, já que
a apreensão d
a considerável soma de entorpecentes,
de
petrechos
e d
as
arma
s
,

é circunstância
apta a afastar a incidência do mencionado redutor,
porquanto
a razão de ser da minorante é
justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja,
aquele
indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.

O a
cervo probatório,
entretanto,
demonstra claramente não se tratar de um traficante eventual, mas de
agente que se dedicava à
s
atividade
s
criminosa
s.

Outro não é o
entendimento
firmado pela
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. APREENSÃO DE PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado no ponto em que foi afastada a incidência do redutor de pena, previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ante a apreensão de petrechos para a traficância, circunstâncias fáticas que demonstram a dedicação do paciente às atividades criminosas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC
n.
773.113/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022)

“
(...)
Consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o
modus operandi
, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas, ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa.
(...)
” (AgRg no HC n. 738.264/MS,
R
elator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022)

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO
S
RECURSO
S, DOU PROVIMENTO PARA A ACUSAÇÃO
E
NEGO
PROVIMENTO
PARA A DEFESA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)